Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INSERÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385/STJ. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Dispõe a Súmula 385/STJ que: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

2) Recurso improvido.

3) Sentença mantida.